Tribunal: TJDFT
Processo: 0747281-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747281-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA, FERNANDO GALDIANO ALVES AGRAVADO: RUBENS MARIO FARO POMPEU, MARCELO FARO POMPEU, ROGERIO FARO POMPEU, SARAH FARO POMPEU D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO GALDINO ALVES e CLÁUDIA MARIA D’ABADIA BAHIA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de RUBENS MÁRIO FARO POMPEU e OUTROS: Considerando a determinação governamental de suspensão do atendimento ao público em todas as agências bancárias no Distrito Federal (Decreto Distrital n.o 40.539/2020, art. 2o, inc. IX), como medida preventiva ao contágio com o Coronavírus e ainda tendo em vista a notícia de que as instituições financeiras depositárias disponibilizarão a este Tribunal meio eletrônico de comunicação para a recepção dos ofícios contendo as ordens judiciais de transferência de valores, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC), e atendendo à determinação de expedição de alvará de ID68592111, excepcionalmente defiro a expedição de ofício à instituição depositária, para que transfira o valor de R$5.656,72, depositados no ID66330172 para a conta indicada pela parte exequente na petição de ID69433824, tendo em vista os poderes para receber e dar quitação outorgados na procuração de ID30719324, p. 8. À Secretaria: 1) Expeça-se o ofício determinado e encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida; 2) Após, expeça-se o ofício pleiteado pelo exequente no último parágrafo da petição de ID69433824, a fim de solicitar à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que informe a este Juízo acerca da existência de débitos tributários, e respectivos valores, que impeçam a transferência do imóvel objeto do contrato executado abaixo detalhado, bem como a situação do imóvel junto àquele órgão. – Imóvel registrado sob a matrícula de no 43.461 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis denomina-se Suite D. 12 do St. Paul Park Hotel, Brasília/DF. Instrua-se o expediente com cópia da certidão de matrícula de ID30719324, p. 37/39. e do contrato de promessa de compra e venda de ID307193245, p. 14/20, celebrado em 21/10/2004. Confiro a presente decisão força de ofício para envio ao endereço a seguir especificado: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. SBN Qd. 02 Bl. A Ed. Vale do Rio Doce 13o andar - CEP 70.040-909 Vindo aos autos a informação, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-se conclusos. (...) Ante a inércia da parte exequente certificada no ID72552301 e tendo em vista a não indicação efetiva de bens penhoráveis da parte executada, suspendo o feito na forma determinada a partir do item 1 da decisão de ID68592111. (...) Trata-se de embargos de declaração de ID73590674, opostos pela parte exeqeunte contra a decisão de ID69452329, proferida em 7/8/2019, não enviada para publicação no DJe. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Esclareça -se que a suspensão do feito determinada no despacho de ID72552386 decorre da ausência de indicação de bens penhoráveis pela autora, conforme já detalhado a partir do item 1 da decisão de ID5859211 e tendo em vista a inércia certificada no ID72552301 quanto à intimação da parte exequente para se manifestar acerca da resposta ao expediente determinado no item 2 da decisão de ID69452329, efetuada mediante a certidão de ID71180236. Vale ainda acrescentar que, durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis dos executados, a qualquer tempo, mediante simples petição, independentemente de qualquer outra intimação. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se os autos à suspensão determinada no despacho de ID72552386, na forma determinada a partir do item 1 da decisão de ID6859211. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator